Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015191-56.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS - CPF: 005.280.031-86 (RECORRENTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE OLEMIR FERMIANO - CPF: 710.151.911-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARMANDO CATULINO MAIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I E IV) – LESÃO CORPORAL GRAVE (CP, ART. 129, § 1o, I) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – ELEMENTOS QUE SUBSIDIARAM A CONCLUSÃO EXPOSTOS – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO EVIDENCIA QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – ACUSADO QUE VIU A SEGURANÇA DE SEU ENTEADO AMEAÇADA – ERRO NA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 73,
CAPUT,
DO CP – RECORRENTE SUMARIAMENTE ABSOLVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada

Não ocorre ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF, quando, de forma sucinta, o magistrado apresenta descrição dos elementos probatórios que levaram à adoção da conclusão pela pronúncia.

Apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri.

É possível o reconhecimento da legítima defesa, quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015191-56.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Joaquim de Matos Ferreira Santos

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o pronunciou pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (surpresa, recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 129, § 1o, inciso I, ambos do CP.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] No dia 29 de novembro de 2009, por volta das 23:00 horas, próximo ao estabelecimento conhecido como “Bar do Sucuri” no Distrito do Buriti, município de Alto Araguaia/MT, o denunciado, JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS-vulgo “JOAQUIM FACÃO” OU “QUINHA”, estando de posse de um
revólver
calibre .38, desferiu dois tiros contra a vítima conhecida como “ARMANDO CATULINO MAIA”, causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado à fls. 103/107 do incluso Inquérito Policial, as quais o levaram a óbito.

Segundo apurado, o denunciado foi até o Bar do Sucuri, local em que estavam seu enteado, ROBERTO ALVES QUIOATA - vulgo “TRIPA”, JOSE OLENIR FERMIANO - vulgo “ZEZÃO”, e a vítima ARMANDO CATULINO MAIA, ocasião em que, após decorrido certo tempo de sua chegada ao local, observou que ROBERTO (TRIPA) e JOSÉ (ZEZÃO) haviam iniciado uma discussão, tendo os ânimos sido contidos pelo denunciado.

Depois de encerrado esse entrevero inicial, JOSÉ deixou as dependências do bar e começou a caminhar para ir embora, ocasião em que ROBERTO, ao ver que aquele José estava indo embora, foi atrás dele, iniciando novamente briga. Ainda dentro do bar, a vítima ARMANDO, observando que ROBERTO batia em JOSÉ, com a intenção de defender José, apossou-se de uma bola de metal (dessas que são utilizadas em balanças) e foi ao encontro dos dois, atingindo a bola na nuca de ROBERTO que, de imediato, caiu ao chão, fazendo, assim, com que cessassem as agressões de Roberto contra José.

Em seguida, o denunciado correu em direção aos envolvidos na aludida briga e, aproveitando que a vítima Armando estava de Costa, sacou do
revólver
e, de inopino (de surpresa), dificultando a defesa da vítima Armando, agindo com intenção de matar, desferiu um tiro nas costas de ARMANDO que veio a óbito em decorrência das lesões provocadas por esse disparo de arma de fogo.

Logrou-se apurar, ainda, que, logo após atirarem Armando, o denunciado atirou contra JOSÉ, atingindo-o nas nádegas, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo encartado à fls. 126 e seguintes, impossibilitando-o e exercer as ocupações habituais por mais de 30(trinta) dias, consoante consta a fl. 128 (laudo de exame de corpo de delito). [...]”
(sic do id. 99016767).

O recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I e IV, e art. 129, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 26 de janeiro de 2011 (id. 99016790).

Após regular instrução processual, em 28 de novembro de 2016, a magistrada singular pronunciou o recorrente, nos exatos termos da inicial (id. 99016834).

O recorrente interpôs recurso em sentido estrito (id. 99016835), o qual foi autuado sob o n. 67874/2017, e ao qual a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela PGJ, declarando nula a sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação, restando prejudicada a análise das teses defensivas (id. 99038465).

Participaram do julgamento o Des. Alberto Ferreira de Souza (Relator), Des. Pedro Sakamoto (Revisor) e Des. Rondon Bassil Dower Filho (Vogal).

Dessa forma, foi prolatada nova sentença de pronúncia, na qual o recorrente restou pronunciado para responder como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, e art. 129, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal (id. 99038483).

Novamente, ao analisar o recurso em sentido estrito, esta Câmara Criminal deu provimento ao recurso defensivo, para anular a sentença de pronúncia em razão da ausência de fundamentação a respeito das qualificadoras do delito (id. 99038533).

Agora, o recorrente interpôs novo recurso em sentido estrito. Nas razões, sustenta, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à fundamentação relativa à autoria e às qualificadoras. No mérito, pleiteia a absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, sob o argumento de legítima defesa em favor de terceiro (id. 99016855).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 99016859).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 99016860).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 103712455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da preliminar de ausência de fundamentação
:

De início, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A propósito:

“[...] Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. [...]”
(AgRg no AREsp 1939691/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021).

Na presente hipótese, a Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 67874/2017, já havia declarado a nulidade da sentença de pronúncia de id. 99016834 por ausência de fundamentação idônea no tocante à presença de indícios de autoria e à incidência das qualificadoras, determinando a remessa dos autos ao 1o grau para a prolação de nova sentença com a devida fundamentação.

Em seguida, após nova decisão de pronúncia, esta Câmara Julgadora, em julgamento de minha relatoria, também declarou nula a segunda decisão de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da incidência das qualificadoras, determinando a prolação de nova decisão de pronúncia (id. 99038533).

Agora, proferida nova sentença de pronúncia, recorreu a defesa, alegando, em sede preliminar, que teria havido, novamente, ausência de fundamentação acerca da autoria e incidência das qualificadoras.

Em que pese os argumentos defensivo, entendo que não é o caso de acolher a preliminar suscitada, sobretudo porque a magistrada singular transcreveu as provas orais produzidas ao longo da instrução probatória que, a seu ver, indicavam a ocorrência de uma discussão que, após agressões, resultou na morte da vítima.

Assim, apesar de concisa, houve a descrição dos elementos probatórios que levaram o juízo de origem a adotar a conclusão pela pronúncia. No ponto, foi devidamente indicada as declarações da vítima, bem como as declarações das testemunhas e a confirmação do recorrente de ter sido o autor dos disparos.

Portanto, não há violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Do pleito de absolvição sumária
:

Com efeito, a decisão de pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesta fase, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. Em outras palavras, exige-se, para não pronunciar, que a prova seja inequívoca, pois a dúvida, aqui, milita contra o réu.

A propósito:

“[...] Na fase do judicium accusationis,
somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

No caso em exame, a materialidade delitiva, que não foi contestada pela defesa, encontra-se devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (id. 99016768 – pág. 03), exame de necropsia (id. 99016784) e certidão de óbito (id. 99016783).

Portanto, cabe, no presente recurso, apreciar se há nos autos provas inequívocas da excludente de ilicitude da legítima defesa nos termos dos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa afirma que Armando (vítima) agrediu a testemunha Roberto Alves (enteado do recorrente) com um peso de balança (5kg), que desmaiou em seguida. Ato contínuo, o recorrente tentou proteger seu enteado colocando o braço e, ao perceber que Armando (vítima) o agrediria novamente, sacou a arma de fogo e disparou em seu desfavor, a fim de cessar as agressões.

Diante disso, sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, ao tentar defender o enteado das agressões injustas que estava sofrendo.

Analisando o conjunto probatório dos autos, compreendo que a versão relatada pelo recorrente é corrente e subsidiada por outras testemunhas que confirmaram as agressões praticadas pela vítima em desfavor de Roberto (enteado do recorrente).

A testemunha Juznez Bernardo da Silva, afirmou que é o proprietário do bar onde iniciou as discussões. Explicou que, inicialmente, José Olenir e Roberto Alves começaram uma discussão ainda no interior do estabelecimento. Descreveu que, logo em seguida, os envolvidos saíram de seu comércio e continuaram a discussão do lado de fora. Disse que ouviu três disparos de arma de fogo e, ao sair para tomar conhecimento do ocorrido, avistou o recorrente portando uma arma de fogo e a vítima deitada no chão. Disse que, diante da confusão, não viu a suposta bola de metal e passou a atender a vítima caída no local (mídias digitais de id. 99038521).

A testemunha Carlos Rogério Dotoli relatou ter presenciado os fatos, explicando que José Olenir e Roberto Alves começaram a discutir. Narrou que, já do lado de fora, a vítima Armando foi até uma caminhonete, se apossou de uma bola de ferro de balança e arremessou na cabeça de Roberto Alves. Asseverou que, logo em seguida, o recorrente disparou a arma de fogo atingindo Armando e José Olenir (mídias digitais de id. 99038521).

Por sua vez, José Olenir (vítima do crime de lesão corporal) descreveu em juízo que se envolveu em uma confusão com Roberto Alves. Disse que, na saída do local, Roberto veio em sua direção para agredi-lo. Explicou que se lembra vagamente dos fatos, pois estava muito embriagado. Afirmou que, após sair do estabelecimento, apenas ouviu o disparo de arma de fogo e viu a vítima caída no chão e o recorrente portando a arma de fogo.

Afirmou que o recorrente disparou a arma de fogo para proteger seu enteado (Roberto Alves).
Assegurou não ter visto o recorrente apontar a arma em sua direção. Relatou que o recorrente tentou convencê-lo a não brigar e ir embora, bem como que ele apenas entrou na briga para defender seu enteado (mídias digitais de id. 99038521).

Interrogado judicialmente, o recorrente relatou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou seu enteado discutindo com a vítima José Olenir. Explicou que estava levando seu enteado embora, a fim de cessar a confusão, quando Armando arremessou uma bola de balança na cabeça de Roberto. Afirmou que Armando já estava pronto para dar outra bolada, quando sacou o revólver e fez disparos para cessar as agressões. Assevera que fez um único disparo e que tinham outras pessoas armadas no local. Explicou que não mirou a arma de fogo, apenas disparou com o intuito de encerrar a confusão.

Nesse contexto, à vista da prova oral colhida, percebe-se que a tese de legítima defesa é corroborada por todas as testemunhas ouvidas, especialmente pelo depoimento da vítima José Olenir, que afirmou ter o recorrente agido em defesa de seu enteado, e da testemunha Carlos Rogério, que confirmou ter visto a vítima arremessar a bola de ferro em desfavor de Roberto Alves e que o disparo se deu logo em seguida.

Importante destacar que não há nos autos qualquer outra versão destoante. Em outras palavras,
não há prova que subsidie a tese acusatória
. Na hipótese, é nítido que as declarações colhidas, embora diferentes, se completam e convergem para uma única descrição fática.

Em que pese a acusação sustente que o fato de a testemunha Juznez Bernardo não ter visto a esfera de metal supostamente utilizada para agredir Roberto Alves demonstra a existência de versão oposta à do recorrente, entendo que tal inconsistência não pode ser utilizada para fundamentar a existência de outra versão, pois a própria testemunha esclarece que, após os disparos, instalou-se uma completa confusão que, certamente, prejudicou a total compreensão dos acontecimentos.

A única divergência apresentada nos relatos descritos foi a quantidade de disparos de arma de fogo, enquanto José Olenir diz não se lembrar, as testemunhas Juznez Bernardo e Carlos Rogério relatam terem ouvido três disparos e o recorrente afirma ter disparado uma única vez.

Nada obstante, entendo que tal inconsistência não obsta a configuração da legítima defesa, mormente porque a dinâmica fática ocorreu em breve período de tempo, o que prejudica a compreensão total, e porque a simples pluralidade de tiros, isoladamente, não é argumento válido para afastar a excludente de ilicitude.

Ademais, todas as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive a vítima José Olenir, abonaram a personalidade do recorrente, relatando que esse não tinha comportamento agressivo, não costumava ingerir bebida alcoólica, bem como não estava envolvido na discussão e tentava apenas cessar as agressões e levar seu enteado embora do local.

Quanto ao crime de lesão corporal praticado em desfavor de José Olenir verifica-se que o recorrente objetivava atingir a vítima Armando, a fim de cessar as agressões praticadas, porém, por erro de pontaria, acabou por atingir José Olenir, que estava próximo da vítima e no centro da confusão.

Assim, nos termos do art. 73,
caput,
do Código Penal, deve ser considerado a condição da vítima pretendida, sendo aplicado ao caso coso concreto a parte final do dispositivo citado:

“Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3o do art. 20 deste Código.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código
”.

Desse modo, evidente que todos os fatos imputados ao recorrente foram praticados em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra seu enteado, sendo a absolvição a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver o recorrente sumariamente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021